Tribunal: TJPA
Processo: 0001839-22.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001839-22.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAU BMC

APELADO: TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA DO PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA – PRECLUSÃO - REJEITADA – MÉRITO - NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO PARA R$5.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

1 – Não se configura cerceamento de defesa quando a parte é intimada para se manifestar sobre a produção de provas e fica inerte.

2 - Não comprovação da similitude de assinatura no contrato e da transferência do valor para a conta da apelada.

3 - A indenização por danos materiais e morais se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

4 - Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5 - O valor fixado a título de danos morais é excessivo, pelo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) é mais razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

6 – Recurso
conhecido

e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S/A.
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, a qual julgou procedente
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, movida em seu desfavor por
TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA CHAVES
.

Em sua exordial (ID. 6990820), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria, cadeirante e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 6990828) julgando a ação procedente, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao contrato discutido nos autos, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 6990829), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa por indeferimento de prova do proveito econômico da autora e de inversão do ônus da prova impossível de ser produzida. No mérito, alega que o pacto objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser julgada improcedente a sua condenação em restituição simples, por ausência de ilicitude e, por fim, argumenta pela inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo, como reforma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, por fim, a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões recursais apresentadas (ID. 6990830).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar nos autos, a D. Procuradoria de Justiça declinou do interesse no id. 11409629.

Considerando a condição de idosa da apelada, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

A instituição apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, arguindo que a simples alegação da autora, de não reconhecer o empréstimo realizado, não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

a) Preliminares:

Preliminarmente, no entanto, argui o apelante cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova do proveito econômico da autora e de inversão do ônus da prova impossível de ser produzida.

Não assiste razão ao recorrente.

Cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova:

Quanto à produção de prova, atesta-se no id. 6990827 que o Juízo a quo abriu prazo às partes para especificação de provas a serem produzidas, sendo certificado na pág. 8 do mesmo id. 6990827 que o apelante não apresentou manifestação, em que pese devidamente intimado.

Do mesmo modo, no id. 6990827 – pág. 10, o magistrado determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o julgamento antecipado da lide e, mais uma vez, restou silente o apelante, em que pese devidamente intimado.

Desta forma, com base no art. 507 do CPC, não é legítima a arguição de nulidade por cerceamento de defesa, neste momento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes. 3. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Na hipótese, não há falar em preclusão, porquanto o tribunal estadual expressamente reconheceu que não foi dada oportunidade para a parte de produzir provas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681755 PR 2017/0154032-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

Cerceamento de defesa na inversão do ônus da prova:

No que tange ao pedido de nulidade em face da inversão do ônus da prova, por supostamente ser impossível ao banco apresentar prova do depósito do suposto valor em favor da apelada, já que foi realizado em outro banco, fora de sua alçada, da mesma forma, entendo que não procede o argumento recursal, já que a Súmula 297 do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, e a parte apelada encontra-se em situação de hipossuficiência, motivo pelo qual não há discussão sobre o tema no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM QUE ADMITE LEVE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo
6º
,
VIII
, do
CDC
concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como contrariedades e sofrimento emocional.

No caso, mostra-se razoável a leve redução do valor indenizatório, diante dos aspectos do caso concreto.
VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

(TJ-PA 08000758020208140085, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE PROVA DE DEPÓSITO E SAQUE – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelante se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora/apelada; todavia, deixou de juntar aos autos, contrato e/ou comprovante de depósito ou saque a favor da consumidora, tratando-se, assim, de cobrança indevida. 2. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. 3. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA 08000588520208140039, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas.

b) Mérito:

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

Após análise dos documentos constantes nos autos, constata-se que a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência válida do contrato de empréstimo consignado nº 559142646, nem que o valor supostamente avençado tenha sido, de fato, depositado na conta da apelada, isso porque falta ao documento juntado no id. 6990823 – pág. 6, originalidade, assinatura com autenticidade e assinatura do preposto do banco.

Veja-se que o Juízo a quo detalhou a análise da assinatura constante do referido instrumento e demais termos dos autos, e atestou que não há a similitude necessária para confirmar se houve realmente a celebração do contrato, já que as assinaturas não convergem nos detalhes (id. 6990820 – pág. 17; 6990821 – pág. 2; 4; 14; 6990822 – pág. 6; 6990823 – pág. 7).

Por outro lado, Banco apelante não apresentou o instrumento contratual completo, assinado pelas partes, com testemunhas, nem qualquer documento válido de depósito bancário, que comprove o recebimento do crédito em favor da autora. Resta inviável acreditar, portanto, que o negócio jurídico tenha sido entabulado entre as partes, eis que ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu.

Por outro lado, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, ora apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e cadeirante, e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma grande instituição financeira do país, ainda assim, entendo que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, pelo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) é mais razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar apenas o valor devido a título de dano moral, o que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

No mais,

mantendo a sentença apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 31/10/2023